Tribunal: TJDFT
Processo: 0741746-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS REALIZADAS POR UM DOS HERDEIROS. RESSARCIMENTO DEVIDO PELOS DEMAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de inventário, assentiu com o pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado por uma das herdeiras.
2. Segundo o art. 1.219 do Código Civil (primeira parte), o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias.
3. Apesar de não ter havido prévia autorização judicial ou concordância de todos os herdeiros, uma vez comprovada a necessidade das benfeitorias não é razoável que quem as fez arque sozinho com as despesas correspondentes, pois as melhorias realizadas no imóvel acabam por beneficiar todos os herdeiros, na medida em que o bem é objeto do inventário. Portanto, quem efetivou as despesas deve ser indenizado, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais.
4. Recurso conhecido e desprovido.